Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701040-23.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSEMILTON OSÓRIO MACIEL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a repercussão geral da matéria é presumida, porquanto a decisão vergastada contraria jurisprudência dominante da Suprema Corte. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho probatório. Assevera que o acórdão combatido padece de omissão, restando caracterizada, segundo argumenta, negativa de prestação jurisdicional. Requer a devolução dos autos ao Colegiado deste Tribunal de Justiça para aplicação do tema 864 do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018